Tribunal: TJSP
Processo: 1021677-93.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, parcialmente procedente. 1. Cancelamento de voo. Indisponibilidade de voos para realocação do passageiro, tendo sido o autor compelido a realizar o trajeto por ônibus. Companhia aérea que não prestou assistência material durante o período de espera. Atraso de

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, parcialmente procedente. 1. Cancelamento de voo. Indisponibilidade de voos para realocação do passageiro, tendo sido o autor compelido a realizar o trajeto por ônibus. Companhia aérea que não prestou assistência material durante o período de espera. Atraso de cerca de doze horas para chegada no destino final. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 4.000,00, comportando majoração para a importância de R$ 5.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. 2. Honorários de sucumbência que devem ser arbitrados pelo critério equitativo, diante do pouco expressivo valor da condenação, de sorte a remunerar de maneira condigna o trabalho do advogado do vencedor. 3. Sentença parcialmente reformada, para majorar o valor da indenização por danos morais e da honorária de sucumbência, esta para R$ 1.200,00.

Deram parcial provimento à apelação.